Tribunal: TJSP
Processo: 2130532-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBJETIVANDO O RECÁLCULO E PAGAMENTO DO RETP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu pedido de gratuidade da Justiça por eles formulado.
2. Decisão agravada que deve ser reformada a fim de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBJETIVANDO O RECÁLCULO E PAGAMENTO DO RETP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu pedido de gratuidade da Justiça por eles formulado.
2. Decisão agravada que deve ser reformada a fim de possibilitar a devida previsão inserta na parte final do § 2o do art. 99 do CPC, já que, antes de indeferir, de forma fundamentada, o pedido de Gratuidade, é dever do Juízo determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, a fim de que esta possa apresentar documentos adicionais e atualizados, capazes de comprovar a hipossuficiência alegada. Exegese do art. 99, § 2o da lei adjetiva civil. Recurso parcialmente provido.